Tribunal: TJSP
Processo: 2209959-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Rejeição de exceção de pré- executividade. Alegação de inconstitucionalidade da inclusão das contribuições PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. Inadmissibilidade. Inclusão que se mostra legítima, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Rejeição de exceção de pré- executividade. Alegação de inconstitucionalidade da inclusão das contribuições PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. Inadmissibilidade. Inclusão que se mostra legítima, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte. Inexistência de nulidade nas CDAs apresentadas. Decisão mantida. Recurso não provido.